Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OUTROS FILHOS. DESEMPREGO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Ainda que sustente estar formalmente desempregado e ter outros filhos, tal situação não desobriga o alimentante de prestar auxílio financeiro ao filho, nem autoriza a reduzir a verba alimentar a patamar ínfimo. A condição de desemprego não significa que não tenha trabalho nem receita, devendo contribuir adequadamente para o sustento de sua prole.
3. A escolha de gerar filhos vem atrelada a diversas obrigações morais e leais, dentre elas a de sustento, sendo que a alegação de dificuldades financeiras, por si só, não é capaz de afastar os deveres morais e legais a que se acha obrigado segundo estabelecido pelo art. 229 da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.